Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014556-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE DA SILVA PEREIRA - CPF: 207.811.722-68 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LAUDILENO CLEBER SILVESTRE - CPF: 754.959.371-04 (AGRAVANTE), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (AGRAVADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ERCILIO MODESTO SOARES - CPF: 007.210.549-60 (AGRAVANTE), ELSON INACIO DIAS - CPF: 487.881.551-53 (AGRAVANTE), JOSE LAUDENOR SILVESTTE - CPF: 568.237.461-49 (AGRAVANTE), SIDNEI BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.794.121-46 (AGRAVANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que, em Agravo de Instrumento interposto por terceiros, indeferiu o pedido de liminar para suspender ordem de reintegração de posse proferida em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.

2.

Os Agravantes alegam que a decisão de reintegração de posse extrapola os limites subjetivos do título judicial e viola a coisa julgada, pois a eficácia da medida possessória anterior (em outra ação) teria sido restrita apenas ao requerido originário, devendo-se evitar que terceiros prejudicados fossem atingidos sem o devido processo legal.

3.

O Agravo de Instrumento, na origem, visa suspender a ordem de reintegração de posse que decorre de sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no Agravo Interno são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas a análise se restringe à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

6.

A parte Agravante não trouxe no Agravo Interno nenhum elemento novo ou fundamento que pudesse infirmar as razões que motivaram o indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento, mantendo-se o entendimento de que os argumentos não são aptos a infirmar a decisão agravada.

7.

Eventuais terceiros que estejam sob a área objeto da reintegração podem se defender mediante ação própria, não sendo o Agravo Interno o meio adequado para esta discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O Agravo Interno deve ser desprovido quando a parte Agravante não apresenta novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática do Relator que indeferiu a liminar pleiteada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
299844885
) interposto por
Laudileno Cleber Silvestre e outros
contra a decisão que, indeferiu

a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no
1014556-36.2025.
8.11.0000.

A parte agravante sustenta em síntese que “A decisão agravada não só extrapola os limites subjetivos do título judicial que a embasa, como viola a coisa julgada material oriunda das ações de reintegração de posse anteriormente manejadas pelos ora Agravantes. Importante frisar que o juízo de origem, nos autos da ação de reintegração de posse movida pela Madeireira e Laminados Juruena (autos no 0000610-42.2019.8.11.0091), restringiu expressamente a eficácia da medida possessória apenas em face do requerido originário José da Silva Pereira, condicionando inclusive o cumprimento da reintegração à realização de auto de constatação, com identificação dos ocupantes da área, justamente para evitar que os Agravantes terceiros prejudicados fossem atingidos sem observância do devido processo legal.”

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida a liminar requerida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante sustenta em síntese que deve ser concedida a liminar requerida no recurso de agravo interno

A decisão que indeferiu a liminar foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Esclareço que se trata na origem de ação de rescisão contratual c/c/reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, e a ordem de reintegração de

posse decorre da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

Nesse contexto, os argumentos da parte agravante não são aptos a infirmar a decisão agravada. [...]” (Id. 299241859 - Pág.2- 3)

Malgrados argumentos posto no recurso de agravo interno, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Mormente, porque no caso concreto, eventuais terceiros que estejam sob área podem se defender mediante ação própria.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025